Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718962-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA HABIBE AGRAVADO: IRLENICE DE MAGALHÃES LANGE DESPACHO Verifico que a questão posta nos autos perpassa pela averiguação da possibilidade de penhora de valores nas contas da agravante. Contudo, não fora possível a localização, nos autos de origem, do decisum que teria determinado o bloqueio de verbas de titularidade da recorrente. Neste cenário, intime-se a agravante para que informe qual a decisão agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora